Tribunal: STF
Processo: ARE 1395569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA, A HONRA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA RACIAL E DESACATO, EM CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ARTS. 129, CAPUT, 140, § 3º E 331, NOS MOLDES DO ART. 69, CAPUT, DAQUELE DIPLOMA LEGAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. INVOCADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E AO TERCEIRO ILÍCITOS. ACOLHIMENTO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS EM TRÊS MESES E SETE MESES, AMBAS DE DETENÇÃO, RESPECTIVAMENTE. FLUÊNCIA DE LAPSO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, E 117, I E IV, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE IMPOSITIVA. MATÉRIA RECURSAL PREJUDICADA NESTA EXTENSÃO.



    SUSCITADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO, POR ESTAR O RÉU SOB EFEITO DE MEDICAMENTOS QUANDO DA SOLENIDADE. INVIABILIDADE. PROCURADOR CONSTITUÍDO QUE NÃO FEZ QUALQUER PROVA ACERCA DO ALEGADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (CPP, ART. 563).



    MÉRITO. REQUERIDO RECONHECIMENTO DE SUA INIMPUTABILIDADE OU APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DIGESTO REPRESSIVO. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. SENTENÇA ESCORREITA NESTE ASPECTO.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPERTINÊNCIA. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS E COERENTES, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente